Tribunal: TJES
Processo: 0007275-76.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007275-76.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PERICLES DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Em se tratando de réu reincidente, o regime semiaberto encontra respaldo no art. 33, §2º, “b” do CP e art. 33, §3º do CP. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007275-76.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PERICLES DOS SANTOS DIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

Consta nos autos, especificamente no Boletim Unificado n'6273743 (fl. 10/13), que no dia 6 de novembro de 2021, por volta das 13h, nas proximidades da Lagoa do Teste, Zona Rural do Município de Linhares/ES, autoridades policiais constataram que o denunciado possuía uma espingarda calibre 36, municiada e sem registro, além 4 (quatro) munições calibre 36.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado guardava 1 (um) gambá abatido nofreezer de sua residência.

Segundo se apurou, Policiais Militares, durante patrulhamento ostensivo realizado nas proximidades da Lagoa do Testa, Zona Rural deste Município, avistaram PERICLES DOS SANTOS DIAS caminhando âs margens da lagoa, e, ao visualizar a viatura, ele teria entrado em meio a uma plantação baixa de cana de

açúcar e dispensado um objeto.

Após ter sido abordado, realizada busca pessoal, foi encontrado uma capa de espingarda camuflada, dentro do qual foram achadas 4 (quatro) munições calibre 36. Em meio a lavoura, a equipe localizou uma espingarda calibre 36, municiada e sem registro.

Questionado sobre a prática de caça, o investigado informou que possuía 1 (um) gambá abatido no freezer, oportunidade em que os policiais se deslocaram até sua residência, no bairro Nova Esperança, e constataram o animal abatido.

Durante interrogatório, PERICLES informou que na ocasião havia acabado de sair do seu trabalho, e que não estaria caçando. Disse que o gambá abatido apareceu na empresa onde trabalha (Kifrango), e, por atacar as granjas, acabou abatendo o animal com um cabo de vassoura. Após abater o animal, decidiu levá-lo para sua residência, guardando-o no freezer, na intenção de preparar a carne e comer.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses suscitadas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a fixação de regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque, em que pese o
quantum
de pena fixado, trata-se de réu reincidente, sendo o regime semiaberto expressamente previsto no art. 33, §2º, “b” do CP, bem como no art. 33, §3º do CP.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pugnado pela defesa, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.